Tribunal: TJDFT
Processo: 0012454-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PARTO CESÁREO. COMPLICAÇÃO NO PROCESSO GESTACIONAL. CARÊNCIA INEXIGÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
I. Não se submete a prazo de carência cobertura de parto cesáreo prescrito em caráter de urgência devido a complicação no processo gestacional, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998.
II. Negativa de cobertura para parto cesáreo prescrito em razão de exame que não detectou movimentação fetal afeta predicados da personalidade da grávida e, por conseguinte, levam à caracterização de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
III. Dadas as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
IV. Recurso conhecido e provido.